Tribunal: TJES
Processo: 5013887-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013887-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS FINAMORE FERRAZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013887-26.2022.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: CARLOS FINAMORE FERRAZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Tese de parte autora:
A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando ser proprietário de um imóvel localizado na Rua Vitalino dos Santos Valadares, 183, Santa Luiza, Vitória-ES, instalação nº 1454956. Destaca que se surpresou ao receber em sua residência uma cobrança no valor de R$ 9.606,21 (nove mil, seiscentos e seis reais e vinte e um centavos), referente ao TOI nº 3501622, lavrado em 16/09/2020. Busca, assim, seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica no local (que é destinado à locação), nulidade do termo de confissão de dívidas, bem como revisão das faturas no período de setembro/2019 a setembro/2020. O autor ofertou contrarrazões no ID 6258667.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta a regularidade da cobrança, considerando que o medidor de energia elétrica estava com os lacres violados e com os elementos de corrente interrompido, o que impedia o correto registro da energia consumida no local, sendo a unidade consumidora autuada através do TOI nº 3501622. A é ofertou RI no ID 6258662.
3. Sentença
: “Em face do exposto, DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconheço, de ofício, a nulidade da cobrança da Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA do valor de R$ 8.377,60 (oito mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), em face do Autor, referente à unidade consumidora de nº. 1454956 na apuração do TOI nº. 3501622 e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e determino que a Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA restabelecer o fornecimento do serviço de energia na unidade consumidora da Autora, já deferida em tutela antecipada, devidamente cumprida, que por ora torno definitiva. Declaro a nulidade, em parte, do termo de confissão de dívida (TCD) nº. 8900638751, tão apenas em relação ao valor referente ao TOI nº. 3501622 no valor de R$ 8.377,60 (oito mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos). Resta prejudicado o pedido autoral de revisão das faturas referente a data de apuração do TOI. Julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela Requerida. Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda. O TOI acostado ao ID 6258612 foi devidamente assinado, facultando a participação do titular da unidade consumidora à época dofatos, e, apesar de o autor sustentar que não havia violação, verifica-se a despeito da alegação de que não houve perícia, há informação clara e inequívoca nas folhas seguintes do mesmo evento acerca da data e local de realização do procedimento para apuração de irregularidades em laboratório, em comunicado emitido no mesmo dia do TOI (16/09/2020). Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral. Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração. O fato de o laboratório ter sido escolhido pela concessionária não pode ser utilizado como fundamento para viciar todo o procedimento realizado. Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que o autor, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitiria a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos. Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, haja vista que o não comparecimento na data indicada ocorreu por sua própria conta e risco, havendo sido devidamente informado dos termos. Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas. Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária. Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado e convite para análise do medidor. Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão e, por esta razão, restam prejudicados os recursos de ambas as partes.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Revogo a tutela de urgência deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)